Tribunal: TCU
Processo: 006.707/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4754/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerar prejudicada a continuidade do seu exame da por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; e fazer as determinações a seguir indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.707/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência do Iphan No Estado do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar à Superintendência do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) no Estado do Rio de Janeiro e ao representante acerca da presente deliberação, destacando que o seu inteiro teor pode ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.6.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014.